Tribunal: TCU
Processo: 040.980/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares, com débito e multa, em tomada de contas instaurada devido à omissão no dever de prestar contas de convênio que tinha por objetivo contribuir com o desenvolvimento das comunidades quilombolas em diversas localidades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto contra o Acórdão 1798/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. quanto ao mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterados os termos da deliberação recorrida; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário.